Tribunal: TCU
Processo: 028.367/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3343/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Eletrosystem Engenharia de Instalações Ltda. - ME noticiando possíveis irregularidades no âmbito da Licitação Eletrônica LE 2020/01844, promovida pela Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio/Cesup Compras e Contratações/SP, do Banco do Brasil, tendo por objeto a execução de obras e serviços de engenharia para recuperação da estrutura física, em decorrência de sinistro, com alteração de padrão visual da agência Carnaíba/PE. Considerando que a representante apontou como irregularidade a exigência, como requisito de habilitação, que a licitante possua inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da unidade federativa em que será executado o objeto; Considerando que a mencionada exigência afronta o disposto nos arts. 37, inciso XXI, e 173, § 1o, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016, assim como a Súmula/TCU 272 e a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1017/2019-TCU-Plenário , com redação alterada pelo Acórdão 739/2020-TCU-Plenário , 1.020/2019-TCU-Plenário, com redação alterada pelo Acórdão 873/2020-TCU-Plenário , e Acórdão 2309/2020-TCU-Plenário ); Considerando, entretanto que inexiste interesse público a justificar a intervenção deste Tribunal no presente caso, tendo em vista que a irregularidade apontada não comprometeu, em princípio, a economicidade da licitação, uma vez que o valor estimado do certame era de R$ 829.370,83, enquanto que a proposta vencedora foi de R$ 741.932,83, após negociação; Considerando, ainda, que existe o perigo da demora reverso em se adotar qualquer medida prejudicial ao andamento do certame, que se encontra em fase de homologação e destina-se à contratação de serviço essencial à continuidade da atividade da agência bancária, atingida por sinistro; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previsto nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, e com o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio, do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, sobre a irregularidade identificada na Licitação Eletrônica 2020/01844 atinente à exigência, como requisito de habilitação, de que os licitantes comprovem possuir inscrição ou visto no Conselho Regional Profissional da unidade federativa em que será executado o objeto, em afronta ao disposto nos arts. 37, inciso XXI, e 173, § 1o, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016, assim como a Súmula TCU 272 e jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1017/2019-TCU-Plenário , com redação alterada pelo Acórdão 739/2020-TCU-Plenário , 1.020/2019-TCU-Plenário, com redação alterada pelo Acórdão 873/2020-TCU-Plenário , e Acórdão 2309/2020-TCU-Plenário ), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; c) indeferir o pedido de apensamento do presente processo ao TC- Processo 026.289/2020-2 , tendo em vista que este processo já se encontra julgado no mérito; d) dar ciência deste Acórdão ao Banco do Brasil e à representante, acompanhado de cópia da instrução à peça 14 destes autos; 1. Processo TC- Processo 028.367/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.